Tribunal: TJDFT
Processo: 0744852-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744852-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MINAZIL AUTO PECAS COMERCIO REP E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ELIANE GONCALVES MOURAO, DAVIDSON MOURAO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MINAZIL AUTO PECAS COMÉRCIO REP E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão ID origem 211998113, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento, nominada Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, n. 0736495-55.2022.8.07.0003. Nas razões recursais, foram indicados, como agravados, Eliane Gonçalves Mourão e Davidson Mourão da Silva. Ao consultar os autos de origem, verifiquei que, apesar de as referidas partes constarem como requerentes na autuação, a demanda parece ter sido ajuizada apenas por Eliane Gonçalves Mourão (emenda à inicial ID origem 149791129). Diante disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que esclareça se Davidson Mourão da Silva compõe, de fato, o polo ativo da Ação de Conhecimento no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame da tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator